Tribunal: TJES
Processo: 0019815-83.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019815-83.2018.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGOSTINHO ALVES DE ARAUJO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO MEDIANTE
CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDA POR TERCEIRO.
VALIDADE.
EXECUTADO CITADO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
É cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento de que é válida a citação postal com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiros.

2.
No caso de intimação da penhora, o executado será intimado pessoalmente quando, na citação feita pelo correio, o aviso de recebimento não houver sido assinado por ele próprio ou por seu representante legal, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/1980.

3.
No caso dos autos, o executado foi devidamente citado através de carta com aviso de recebimento enviado em seu endereço indicado ao Fisco, a qual foi recebida por terceiro.

4.
Em seguida, procedeu-se com a penhora do imóvel objeto da dívida relativa ao IPTU, ocasião em que o I. Oficial de Justiça informou que deixou de intimar o executado acerca das diligências empreendidas e da penhora do imóvel, em razão de não tê-lo encontrado. Em razão disso, o ente municipal pugnou pela intimação por edital do mesmo, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, com a posterior nomeação de curador especial.

5.
Todavia, considerando que o aviso de recebimento não possui a assinatura do próprio executado e nem de seu representante legal, deve haver o esgotamento das diligências em busca da localização do executado, não sendo possível a intimação por edital antes de restarem frustradas todas as tentativas de intimação pessoal, nos termos da Súmula nº 414 do STJ, o que não ocorreu nos autos da execução fiscal de nº 0047142-12.2012.8.08.0024.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0019815-83.2018.8.08.0347

APELANTE:
AGOSTINHO ALVES DE ARAÚJO

APELAD
O: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGOSTINHO ALVES DE ARAÚJO

em face da r. sentença (id 3301919, fls. 23/25, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, rejeitou os embargos opostos pelo apelante, e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id 3301919, fls. 30/40), sustenta a parte apelante, em síntese, que a citação editalícia é nula, ante o não esgotamento dos meios para citação pessoal do executado.

Sem contrarrazões.

Faço, de saída, um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Versam os autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pela Defensoria Pública, na sua função institucional de curador especial
1
, em favor de
AGOSTINHO ALVES DE ARAÚJO
, por meio do qual requer, em suma, a revogação da decisão que determinou a intimação na modalidade editalícia do executado no feito executivo fiscal, ante o não exaurimento dos meios para sua localização pessoal.

Após o oferecimento de impugnação pelo ente público municipal, sobreveio a sentença vergastada, oportunidade na qual a instância primeva afastou os argumentos despendidos pelo ora apelante e, por conseguinte, julgou improcedente a pretensão deduzida nesta via judicial.

Pois bem.

De início, convém esclarecer que, em que pese as razões recursais mencionarem a ausência de regularidade na citação por edital, o caso em apreço trata-se, efetivamente, de intimação da penhora por edital, ocorrida em sede de execução fiscal em face de executado citado.

É cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento de que é válida a citação postal com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiros. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. [...].
2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na execução fiscal, a citação é realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço.
3. Sendo válida a citação realizada no presente caso, não há que se falar em prescrição como sustentado pela recorrente. 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1168621/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012, V. U.)
(grifei)

___________________

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA DO MANDADO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR.
VALIDADE DA CITAÇÃO, AINDA QUE O AVISO DE RECEBIMENTO SEJA ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1192890/RR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 29/11/2011, V. U.)
(grifei)

Todavia, no caso de intimação da penhora, o executado será intimado pessoalmente quando, na citação feita pelo correio, o aviso de recebimento não houver sido assinado por ele próprio ou por seu representante legal, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/1980
. In verbis:

Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

(...)

3º -
Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal
.

Sendo assim, embora válida a citação postal recebida por terceiros, a intimação da penhora deve ser feita pessoalmente.

No caso dos autos, o executado foi devidamente citado através de carta com aviso de recebimento enviado em seu endereço indicado ao Fisco (id 4198693, fl. 3), a qual foi recebida por terceiro (Sra. Eliane de Jesus Evangelista).

Em seguida, procedeu-se com a penhora do imóvel objeto da dívida relativa a IPTU, ocasião em que o I. Oficial de Justiça, através do Auto de Arresto e Depósito (id 4198697, fl. 1), certificou que realizou o arresto do imóvel, porém deixou de intimar o executado acerca das diligências empreendidas,
em razão de não tê-lo encontrado.

Ocorre que, após tal diligência, e diante da não intimação do executado acerca da penhora efetivada no referido imóvel, o ente municipal atravessou petição alegando que
“O executado não foi encontrado no único endereço disponível a esta Municipalidade, restando inviável a citação do mesmo, já que se encontra em local incerto e não sabido”,
requerendo, então, pela citação/intimação por edital do executado.

Diante de tal petição, o Magistrado primevo deferiu a citação por edital (id 4198700, fl. 1) e, no caso de o executado permanecer inerte, nomeou desde já o Defensor Público com atribuições no Juízo, para atuar como curador especial, de modo a oportunizar a oposição de embargos à execução.

Todavia, considerando que o aviso de recebimento não possui a assinatura do próprio executado e nem de seu representante legal, deve haver o esgotamento das diligências em busca da localização do executado, não sendo possível a intimação por edital antes de restarem frustradas todas as tentativas de intimação pessoal, nos termos da Súmula nº 414 do STJ, o que não ocorreu nos autos da execução fiscal de nº 0047142-12.2012.8.08.0024.

Sobre o tema, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Preliminar de nulidade de intimação por edital. Intempestividade certificada pelo cartório. Rejeição dos embargos à execução, ante a ocorrência da intempestividade. Preliminar de nulidade de intimação por edital que não foi apreciada pelo juízo a quo, sobrevindo de forma prematura a sentença extintiva. Oposição de embargos de declaração para sanar a omissão. Rejeição.
A intimação da penhora via edital consiste em modalidade excepcional, que somente pode ser utilizada diante da comprovação do esgotamento de outros meios para a localização da executada. Nulidade caracterizada.
Recurso a que se dá provimento.
(TJRJ; APL 0306953-64.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 25/10/2022; Pág. 299)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Município de Bauru Executado
citado por AR devidamente assinado por terceiro Validade – Decisão que indeferiu o pedido de intimação da penhora por edital Possibilidade, com fundamento no art. 12, § 3º da LEF Municipalidade que não realizou todas as diligências cabíveis para localização do executado
- Precedentes do c.STJ e desta c. Câmara Aplicação da Súmula nº 414 do c.STJ Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164391-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Tania Mara Ahualli; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021)
(grifei)

___________________

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE BAURU. Decisão que indeferiu o pedido de intimação da penhora por edital. Recurso do exequente. CITAÇÃO POSTAL. Validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. PENHORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. Art. 12, § 3º da Lei Federal nº 6.830/80. O executado deverá ser pessoalmente intimado da penhora quando, na citação postal, o aviso de recebimento for assinado por terceiros. Intimação por edital que apenas seria possível após o esgotamento das demais modalidades. Súmula nº 414 do STJ. Precedentes desta C. Câmara no mesmo sentido.
No caso dos autos, a citação foi feita pelo correio e o aviso de recebimento foi assinado por terceiro. Intimação da penhora que deve ser feita de modo pessoal, nos termos do artigo 12, § 3º da Lei Federal nº 6.830/80. Esgotamento das diligências em busca da localização do executado que não se verifica. Impossibilidade de intimação por edital antes de restarem frustradas todas as tentativas de intimação pessoal do executado
. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2154603-65.2021.8.26.0000; Ac. 15093119; Bauru; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 08/10/2021; DJESP 15/10/2021; Pág. 2435)
(grifei)

Ademais, registro que o I. Oficial de Justiça, ao realizar o arresto do bem imóvel e certificar que deixou de intimar o executado em razão de não tê-lo encontrado, não esclareceu se o mesmo encontrava-se em local incerto ou não sabido, se havia se mudado, ou se apenas não o encontrou naquela ocasião, o que torna inviável o reconhecimento de que houve o esgotamento de diligências para sua intimação pessoal.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, e, via de consequência, julgo
procedente
os embargos à execução fiscal, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e declaro a nulidade da intimação da penhora por edital promovida nos autos da execução fiscal de nº 0047142-12.2012.8.08.0024.

Em virtude da procedência dos embargos à execução, condeno o ente municipal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: (...) II - réu preso revel,
bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado
. Parágrafo único.
A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)